Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante aponta omissão no acórdão, pois não teria analisado os argumentos relativos à ausência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, desvio de finalidade e confusão patrimonial, de modo a configurar abuso de personalidade. Outrossim, afirma a falta de prova de conduta ilícita armada de má-fé do embargado que permitisse a desconsideração inversa da personalidade jurídica, ou seja, a comprovação de desfalecimento patrimonial, para se esquivar de suas obrigações contratuais ou legais.
4. Sem razão. O vergastado acórdão foi claro ao pontuar que, sob a égide da cognição sumária da via de agravo, não haveria elementos hábeis a afastar a desconsideração operada na origem, sobretudo considerando que o processo de execução tramita desde 2017 e que o sócio do agravante seria casado com a devedora principal, além de serem sócios em outras atividades empresariais, sugerindo, prima facie, confusão patrimonial. Dessa maneira, achou por prudente o objurgado acórdão manter a decisão de origem, embasada em instrução probatória e proferida por Juízo visceralmente próximo à causa.
5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
6. Por fim, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.